Tribunal: TJDFT
Processo: 0742157-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RÉU CONDENADO A PRESTAR CONTAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INÉRCIA EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CARACTERIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO §5o DO ART. 550 DO CPC. SEGUNDA FASE CORRETAMENTE INAUGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão que inaugurou a segunda fase da ação de exigir contas, nos seguintes termos: “Verifica-se que após o encerramento da primeira fase da ação de exigir contas [...] a parte requerida impetrou o Agravo de Instrumento no 0730789-71.2020.8.07.0000, o qual foi recebido pelo e. Tribunal, sem efeito suspensivo [...]. Logo, o feito deve prosseguir, haja vista que no julgamento da primeira fase, houve o reconhecimento judicial da obrigação do réu prestar contas. Todavia, mesmo após sua intimação, restou verificada a inércia do requerido em cumprir a determinação judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme determinado [...]. Incide assim a hipótese do art. 550, §5o do CPC, o qual prevê que, se o réu não apresentar as contas, pode o autor fazê-lo, sendo inclusive vedada a impugnação pelo demandado inerte”. 1.1. O agravante afirma que foi apresentada farta documentação no agravo de instrumento no 0730789-71/2020, prestando contas no segundo grau, sem, contudo, requerer efeito suspensivo ao recurso. Afirma que as contas foram prestadas no primeiro grau, quando se noticiou a interposição do referido agravo de instrumento, e com a juntada de toda a documentação pertinente à prestação de contas. Esclarece que, embora tenha prestado as contas de forma inadequada, não pode, por mera formalidade, ser considerado inerte. Requer que as contas sejam declaradas prestadas e seja autorizada a juntada, na ação principal, de toda a documentação já colacionada no AI no 0730789-71/2020.
2. Os autos de origem se referem a ação de exigir contas ajuizada por condomínio em face do agravante, relativas ao período de abril de 2016 a março de 2018, quando era o síndico. 2.1. O juízo a quo condenou o recorrente a apresentar suas contas, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do CPC. 2.2. O agravante interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão (AI no 0730789-71/2020), porém sem pedido liminar, encontrando-se o feito aguardando sessão de julgamento. 2.3. Como não houve pedido de efeito suspensivo no AI no 0730789-71/2020, o processo em 1a instância seguiu, de modo que o magistrado, aplicando o art. 550, §6o, CPC, determinou ao autor que apresentasse as contas, nos termos do art. 551, §2o, CPC.
3. Se não houve atribuição de efeito suspensivo ao AI no 0730789-71/2020, inexistia óbice ao prosseguimento da ação de exigir contas. 3.1. Disto resulta a evidente inércia do agravante, que deveria ter atendido à intimação judicial para a prestação das contas no prazo concedido.
4. A desídia do recorrente não pode ser suprida pela alegada apresentação das contas juntamente com a interposição do AI no 0730789-71/2020. 4.1. Compete ao juízo de primeiro grau, e não a esta instância recursal, avaliar o cumprimento da condenação à prestação das contas, razão pela qual incumbia ao agravante cumpri-la nos autos originários, o que não ocorreu.
5. Recurso desprovido.